Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que deferiu tutela de urgência “para que os requeridos promovam a exclusão dos vídeos postados, no prazo de 48 horas, pertinentes ao caso exposto nestes autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500, 00 (quinhentos reais), limitada provisoriamente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos.” Na origem, cuida-se de “ação de indenização por danos morais” ajuizada por REJANE LARA FERNANDES RODRIGUES em desfavor de TV GLOBO BRASÍLIA, METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO S/A e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. A autora alegou que deixou seu carro numa oficina e, quando o mecânico saiu para testar o automóvel, foi seguido por seu cachorro, cuja cena foi filmada, encaminhada “ao DFTV 1a edição” e exibida em reportagem com a “falsa notícia” de abandono do animal. As imagens também foram publicadas pelo Jornal Metrópoles, no Facebook e Youtube. Em razão disso, foi procurada pela Polícia Civil para esclarecimentos e estaria sofrendo ofensas nas redes sociais dentre outros transtornos. Formulou pedido para concessão de liminar, a fim de determinar a imediata exclusão dos vídeos postados pelos requeridos na rede mundial de computadores. Em seguida, o juízo facultou a emenda à inicial, tendo em vista que não houve indicação da URL (Uniform Resource Locator – Localização Padrão de Recursos) das reportagens. A demandante apontou URL’s correspondentes a postagens em sítios eletrônicos do “Jornal de Brasília”, do “Youtube” e “Metrópoles”. Sobreveio a decisão que deferiu o pedido liminar. Nas razões recursais, GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A sustentou que não divulgou o nome dos envolvidos na reportagem. E nas imagens veiculadas, não é possível identificar a placa do automóvel. Após a Polícia Civil apurar que não houve qualquer abandono ou maus tratos ao animal, veiculou nova reportagem esclarecendo o ocorrido, a divulgação do vídeo produzido e da nota emitida pela autoridade policial, além da informação de que o condutor do veículo era um mecânico proprietário do animal e que não haveria qualquer ato ilícito. A decisão constituiria censura prévia de matérias jornalísticas - pois foi proferida sem o prévio contraditório- e não teria observado as disposições do §1o do art. 19 da Lei 12.965/14, uma vez que não houve indicação da URL relativa à reportagem tida por ilícita. “Caso a eficácia dos efeitos da tutela antecipada não sejam suspensos, estará obrigada a manter indisponível no seu site legítima reportagem, sob pena de multa diária”. Assim, requereu sejam suspensos os efeitos da decisão. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Preparo recolhido conforme ID 14128219. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento em face à decisão que deferiu tutela de urgência, para que os requeridos promovam a exclusão de vídeos postados e ante os seguintes fundamentos (ID 53159849- autos originários): Dos fatos narrados na inicial, bem como os documentos juntados aos autos (Id. n. 53134199), ao menos em sede de cognição sumária, é possível se auferir a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Destarte, em caso de indeferimento da liminar, a honra da parte requerente continuará sendo abalada por eventuais divulgações que não correspondem com a realidade dos fatos. Outrossim, a liberdade de imprensa, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade, que, traduzindo ofensa à honra objetiva do alcançado pela publicação, consubstancia abuso de direito e, portanto ato ilícito, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IX, X e XIV). Por fim, a medida pretendida não se demonstra irreversível, pois em caso de notícia veiculada de forma verídica, poderão os requeridos divulgarem novamente as reportagens realizadas. Sendo assim, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, para que os requeridos promovam a exclusão dos vídeos postados, no prazo de 48 horas, pertinentes ao caso exposto nestes autos, sob pena de multa diária fixada em R$ 500, 00 (quinhentos reais), limitada provisoriamente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes em parte os requisitos. In casu, a discussão levada a termo decorre do fato de o magistrado ter determinado à agravante diligenciar a exclusão de vídeo de reportagem, sob pena de multa e condenação em perdas e danos. A jurisprudência do STJ, à luz do art. 19, § 1o, da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente, com a indicação clara e específica da URL - Universal Resource Locator (REsp 1406448/RJ). Ressalte-se que a agravada foi intimada sobre a necessidade de apresentar a URL dos vídeos postados, mas deixou de fazer essa indicação quanto à reportagem especificamente veiculada pela GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A. Neste primeiro momento, mostra-se relevante suspender os efeitos da decisão somente em relação à agravante, para impedir eventual aplicação de astreintes, uma vez que o decisum fixou multa diária para o caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual condenação em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para suspender os efeitos do ato vergastado somente em relação à agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se a agravada a se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator